Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-55.2022.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000161-55.2022.8.05.0043

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CACHOEIRA

Advogado(s):

RECORRIDO: CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s):GILDASIO DOS SANTOS LIMA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. MUDANÇA DE REFERÊNCIA AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À DECADÊNCIA DO DIREITO. ATO OMISSIVO. PRAZO RENOVADO MÊS A MÊS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra acórdão que, em remessa necessária, manteve a concessão da segurança para garantir a progressão funcional de servidor. O embargante alega omissão quanto à decadência do direito do impetrante e à ausência de comprovação dos requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 1.144/2018.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em debate: (i) se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não reconhecer a decadência do direito

(ii) se os embargos podem servir para rediscutir os fundamentos da decisão e reavaliar o cumprimento dos requisitos legais para a progressão funcional.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, destacando que a omissão da administração em realizar a avaliação periódica não pode obstar direito subjetivo do servidor, previsto em lei municipal, e que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, não se opera decadência.

5. O Supremo Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em mandado de segurança contra ato omissivo da Administração relativo ao não pagamento de vantagem pecuniária, o prazo decadencial se renova mês a mês (AgInt no REsp 2.093.528/PI, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04.03.2024; AgInt no AgInt no REsp 1.894.377/AM, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 04.12.2023).
6. A insurgência demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando qualquer omissão ou contradição que autorize a alteração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: "1. A inércia da Administração em promover avaliação de desempenho configura ato omissivo continuado, que afasta a decadência. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão."

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 1.144/2018, arts. 17 e 22, §7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.093.528/PI, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.894.377/AM, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 04.12.2023; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração nº
8000161-55.2022.8.05.0043
, em que figuram como Embargante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

e como Embargad
o

HELIO HENRIQUE XAVIER MIRANDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.